Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, eventual conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado.
2. O juízo singular indeferiu previamente o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, por considerar desconhecido o endereço atualizado da parte executada. Nada obstante, como ainda não houve diligência na residência no executado e a exequente informou novo endereço deste, não é possível se afirmar que a diligência será inútil ou desnecessária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.